Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-10.2014.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000977-10.2014.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), J.S.B.ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 04.819.014/0001-92 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DEMORA DA EXEQUENTE NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CONFIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional de cinco anos começa a fluir da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN), interrompendo-se com o despacho que ordena a citação.

2. A orientação da Súmula 106 do STJ somente justifica o afastamento da declaração de prescrição quando demonstrado que a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo da Justiça e foi fator determinante para o decurso do prazo prescricional.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÌPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão monocrática lançada nos autos do recurso de apelação cível que atacava sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, na
ação de execução fiscal nº 0000977-10.2014.8.11.0037
, ajuizada
em desfavor de

J.S.B. ACESSÓRIOS LTDA
, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Afirma o agravante que a decisão não fixou os marcos temporais, a fim de que fosse comprovado de fato a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o prazo de mínimo de 6 (seis) anos – 1 ano de suspensão e 5 anos de interregno prescricional.

Aduz que a decisão monocrática deixou de observar o que determina o REsp 1.340.553, isto é,
“decisão que simplesmente menciona data de determinação da citação como marco para cômputo prescricional, bem como assevera, de forma genérica, que passaram mais de 07 (sete) anos de tramitação, claramente não atende ao comando jurisprudencial”
(Id. 212947150).

Acentua a inexistência de tentativa infrutífera de citação do executado, não sendo possível o início automático da prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição.

Ausente as contrarrazões, eis que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos exequendo e extinguindo o feito.

No caso dos autos, a ação foi protocolada em 10/02/2014, objetivando a cobrança do débito de ISSQN, no valor de R$ 7.511,95 (sete mil quinhentos e onze e noventa e cinco centavos), constituídos em 27/11/2013, portanto, verifica-se que na data do ajuizamento os créditos tributários não se encontravam prescritos.

Determinada a citação do devedor em 21/05/2014, o Estado de Mato Grosso foi intimado para recolher o valor das diligências, e, em 2016, com fundamento no artigo 28 da Lei nº 6.830/80, o feito foi unificado com a Execução Fiscal nº 0007016-67.2007.8.11.0037.

A sentença foi proferida em 05/10/2021 e, com relação as CDAs objeto desse processo, destacou (Id.187748676):

“Por fim, quanto às CDAs nº 5153/2013, 5657/2011, 5481/2011 e 5349/2013, extraem-se dos autos que a ação foi ajuizada em 2014.

Todavia, é relevante destacar que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às mencionadas CDAs.

Logo, verifica-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal de 07 (sete) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional”.

Dessa forma, pelo que se observa dos autos a culpa pela demora na prática dos atos processuais não se deve ao Poder Judiciário, mas sim ao exequente, em razão de sua morosidade e da falta de atenção necessária ao acompanhamento dos autos.

O prazo prescricional de cinco anos começa a fluir da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN), interrompendo-se com o despacho que ordena a citação. No presente caso o prazo prescricional iniciou em 27/11/2013, momento de constituição do crédito tributário, e foi interrompido em 21/05/2014, mediante despacho citatório.

É sabido que até o presente momento não ocorreu a citação do executado com relação as CDAs objeto desse processo, assunto incontroverso, pois o agravante refutou esse tópico no recurso interno
“sequer ocorrera tentativa de citação”
(Id. 212947150).

Desta maneira, vislumbra-se que o presente caso o início da prescrição se deu em
2014
, momento em que o Ente Público tomou ciência da citação infrutífera.

Pois bem, a fase suspensiva encerrou em
2015
e a fase de arquivamento encerra com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, encerrou em
2020
.

Até o presente momento o executado não foi citado, a sentença foi prolatada em 05/10/2021, logo, é certo que o ato sentencial foi proferido após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos que ocorreu em 2019.

Diante do contexto, configura-se a inércia injustificada do credor, tendo o lustro prescricional se completado, logo, caracterizada a prescrição.

Destaca-se, também, que não há como responsabilizar a máquina judiciária, não se aplicando o verbete do Enunciado Sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

“Verificando-se que a ausência de citação do executado se deu não por falha do Judiciário, mas em decorrência da inércia da própria recorrente, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Revisar a conclusão da Corte local demandaria reexame do conteúdo probatório existente nos autos, hipótese que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 357.368 - DF (2013/0186276-0) – Segunda Turma - Relator Ministro Herman Benjamin – DJ: 26 de novembro de 2013.)

Nesse norte é a orientação jurisprudencial, in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente. (Ap 42209/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que nenhuma diligência útil foi praticada nos últimos anos. Incidência do Incidência do art. 174, inc. I, do CTN. 2. Sem que tenha logrado êxito na citação da parte executada, nenhuma providência tendente à satisfação do crédito tributário foi postulada pelo exequente, mesmo que tenha sido instado a tanto em mais de uma oportunidade. 3. Constatada a paralisação do feito por expressivo período e ausente qualquer indicativo de prejuízo, plenamente possível que seja pronunciada de ofício, na forma do art. 219, § 5º, do CPC, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. O fato de a Súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo de ofício, nos casos em que é manifesta a inércia do exequente, como na hipótese dos autos. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS - AC: 70068962612 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/06/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2016)

Desta feita, a prescrição encontra-se caracterizada pelo decurso do prazo prescricional, uma vez que a demora na prática dos atos processuais se deu por culpa do exequente, não aplicando ao presente caso o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal e Justiça.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024